Tribunal: TRF3
Processo: 5000402-63.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
374/775)

5000402-63.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000402-63.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UANDERSON FARIAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304-A

AGRAVADO: CASAVIVA ILHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e de financiamento habitacional, bem como de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

O agravante sustenta atraso na entrega do empreendimento imobiliário e requer a resolução contratual, com restituição das parcelas pagas, alegando descumprimento do prazo de conclusão da obra previsto contratualmente.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a (i) suspender a exigibilidade das parcelas decorrentes dos contratos de compra e venda e financiamento imobiliário; e (ii) impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito.III. Razões de decidir

O contrato celebrado entre as partes prevê prazo de entrega da unidade imobiliária com tolerância, bem como hipóteses de suspensão do prazo em razão de eventos de caso fortuito ou força maior, como greves, chuvas prolongadas, deficiência de serviços públicos ou embargos judiciais.

Ausência, na fase inicial do processo, de elementos probatórios suficientes para demonstrar o efetivo atraso injustificado na conclusão da obra ou a inexistência de causas contratuais aptas a justificar eventual prorrogação do prazo, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória.

Os contratos firmados entre as partes constituem negócios jurídicos válidos e eficazes, protegidos pelo princípio da segurança jurídica, sendo excepcional a intervenção judicial nas relações contratuais, conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento, configura exercício regular de direito de cobrança, não sendo suficiente a mera discussão judicial do débito para impedir a negativação.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421, 421-A e 475; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5024741-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Segunda Turma, j. 21.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000402-63.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UANDERSON FARIAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

AGRAVADO: CASAVIVA ILHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UANDERSON FARIAS DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda e daquelas relativas ao financiamento imobiliário, bem como o pleito de abstenção de negativação do nome da parte autora perante os cadastros de proteção ao crédito.

Fundamentou o juízo a quo, em síntese,que "não há, nos autos documentos hábeis a demonstrar o atual estágio da obra; se de fato o prazo abril/2025 não foi cumprido e se houve pedido de prorrogação deste prazo com análise técnica e autorização da Caixa para a utilização do referido prazo de prorrogação, informações estas essenciais a demonstrar a verossimilhança do direito vindicado (ID 437278239, cláusula 4.9, pág. 06). Denota-se, portanto, a necessidade de dilação probatória”.

Aduz a parte agravante que firmou com as corrés CASAVIVA ILHÉUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “SILVER LYNE PIRITUBA” com previsão de entrega em 10/04/2025, admitindo-se o prazo de tolerância de 180 dias (ID 437278236).

Alega, ainda, que as partes celebraram junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – Programa Casa Verde e Amarela com Recursos do FGTS. Tal instrumento estabelecia termo final para a conclusão da obra em 34 meses contados a partir da assinatura do contrato em 24/10/2022 (ID 437292959, pág. 07).

Informa, entretanto, que, em razão do atraso das requeridas e do descumprimento do prazo para a conclusão da obra, pretende resolver o contrato, na forma do artigo 475 do Código Civil, com a restituição imediata das parcelas pagas, a teor do disposto na Súmula 543 do C. STJ.

Requereu, em sede de agravo de instrumento, a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas contratuais, bem como pugnou para que as requeridas se abstivessem de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É o relatório.

afs

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

In casu, embora o instrumento particular entabulado entre o autor UANDERSON FARIAS DE SOUZA e a CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. estabeleça a entrega das chaves na data de 10/04/2025, além do prazo de tolerância de até 180 dias, o mesmo instrumento também prevê (cláusula 7a, item 7.1.1) hipóteses de suspensão desse prazo, diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, tais como:

São considerados eventos de força maior os eventos tais como: guerras, greves, revoluções, epidemias, chuvas prolongadas que retardem direta ou indiretamente a execução dos serviços, falta de materiais essenciais, paralisação dos meios de transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos serviços públicos, bem como os resultantes de embargos judiciais das obras. Em todos os casos supra citados, prorrogar-se-á o prazo de entrega das unidades, mesmo quanto à tolerância prevista, por tantos dias quantos forem os de retardamento causado por tais eventos.

Cumpre ressaltar que, até a propositura do presente recurso, nenhuma das requeridas havia se manifestado nos autos originários, o que se mostra imprescindível para esclarecer a ocorrência das situações supracitadas, aptas a justificar a concessão de liminar inaudita altera parte quanto ao atraso das obras, com base no contrato firmado.

Logo, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à suspensão da eficácia dos termos dos contratos celebrados entre as partes, que são negócios jurídicos válidos, atos jurídicos perfeitos (art. 5o, inciso XXXVI da CF/88) que merecem tutela jurisdicional, considerando que não foram trazidos fundamentos para afastar a validade e eficácia.

Os arts. 421 e 421-A do CC/02 consagram a intervenção mínima no âmbito contratual, a excepcionalidade da revisão e a presunção relativa de paridade e simetria.

Não há fundamento nem probabilidade do direito para a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de ambos os contratos.

A negativação também se apresenta como exercício regular de direito de cobrança. A inclusão do nome de devedor nos órgãos de proteção ao crédito não pode ser obstada apenas pela pendência de ação questionando o débito. É o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.514/1997. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.O contrato prevê duas fases distintas, a saber: a fase de construção, anterior à entrega do imóvel, em que a parte autora paga parcelas devidas durante a execução da obra (sendo tais parcelas denominadas taxa de evolução de obra, juros de obra, juros de pé, taxa de obra etc. ), não havendo amortização do saldo devedor; e a fase de amortização propriamente dita, que se inicia imediatamente após o término da construção do imóvel. - Muito embora haja uma inegável relação entre ambos os contratos, fato é que se tratam de instrumentos distintos: enquanto o contrato celebrado com a construtora/incorporadora diz respeito efetivamente à compra e venda de unidade autônoma, o contrato firmado com a CEF tem por objeto o empréstimo de numerário para possibilitar a aquisição do imóvel. - Uma vez registrado o contrato no competente Registro de Imóveis, a propriedade do imóvel é transferida à CEF, que procede à liberação do valor à construtora/incorporadora. A parte autora, por sua vez, compromete-se a restituir o valor emprestado em parcelas atualizadas conforme os termos pactuados. - A alienação fiduciária de bem imóvel é regida pela Lei no 9.514/1997 e sua extinção em razão de inadimplemento ocorre por meio do procedimento de execução extrajudicial previsto no mesmo diploma legal. - O STJ, ao julgar o Tema 1.095, firmou a seguinte tese: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. - Não há fundamento para que se imponha à CEF ou à construtora a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, ou mesmo a suspensão das respectivas prestações. - É pacífico o entendimento no sentido de que, havendo inadimplência, é legítima a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, pois tal conduta não constitui ato ilícito (Lei n. 8.078/1990, art. 43; Código Civil de 2002, art. 188, I). - Em um juízo de cognição sumária, inexiste fundamento legal para a rescisão ora pretendida, devendo ser mantido o contrato em questão, bem como o pagamento das prestações, livremente entabulados pelas partes. - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a R.; AI 5024741-28.2022.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 21/03/2023; DEJF 27/03/2023)".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e de financiamento habitacional, bem como de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

O agravante sustenta atraso na entrega do empreendimento imobiliário e requer a resolução contratual, com restituição das parcelas pagas, alegando descumprimento do prazo de conclusão da obra previsto contratualmente.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a (i) suspender a exigibilidade das parcelas decorrentes dos contratos de compra e venda e financiamento imobiliário; e (ii) impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito.III. Razões de decidir

O contrato celebrado entre as partes prevê prazo de entrega da unidade imobiliária com tolerância, bem como hipóteses de suspensão do prazo em razão de eventos de caso fortuito ou força maior, como greves, chuvas prolongadas, deficiência de serviços públicos ou embargos judiciais.

Ausência, na fase inicial do processo, de elementos probatórios suficientes para demonstrar o efetivo atraso injustificado na conclusão da obra ou a inexistência de causas contratuais aptas a justificar eventual prorrogação do prazo, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória.

Os contratos firmados entre as partes constituem negócios jurídicos válidos e eficazes, protegidos pelo princípio da segurança jurídica, sendo excepcional a intervenção judicial nas relações contratuais, conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento, configura exercício regular de direito de cobrança, não sendo suficiente a mera discussão judicial do débito para impedir a negativação.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421, 421-A e 475; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5024741-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Segunda Turma, j. 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão